Tribunal: TJDFT
Processo: 0715609-06.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INSTRUMENTO CONTRATUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS EM TOTAL ACIMA DO DISPONIBILIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável entabulado entre as partes, determinando a cessação dos descontos referentes à amortização do empréstimo em cartão de crédito, além de condenar a parte recorrente a devolver os valores descontados da parte recorrida desde a contratação, devendo ser decotado do montante, os valores disponibilizados, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de R$ 5.257,00 (cinco mil duzentos e cinquenta e sete reais) e de R$ 2.630,00 (dois mil seiscentos e trinta reais). Em seu recurso defende a legalidade do cartão com a finalidade de saque e sustenta que a parte recorrida tinha plena ciência da natureza do contrato efetuado, que trata de cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento, o qual se distingue do empréstimo consignado. Defende a validade da cláusula que autoriza o desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento, bem como alega que era responsabilidade da parte recorrida promover o complemento do pagamento para quitar o total da fatura, não sendo possível prever o número de parcelas necessárias para a quitação. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 24290926-24290927). Contrarrazões apresentadas (ID 24290934).
III. A relação estabelecida entre as partes apresenta natureza consumerista e o contrato aludido na inicial caracteriza-se como contrato de adesão, definido pela lei como aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo (Código de Defesa do Consumidor, artigo 54).
IV. Ademais, a teor do disposto no artigo 6o, incisos III e V, do mesmo diploma legal, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço. No que toca a produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, devem ser informados também o montante de juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; os acréscimos legalmente previstos; o número e a periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem financiamento (Código de Defesa do Consumidor, artigo 52).
V. A relação contratual ficou comprovada por meio dos documentos aportados aos autos eletrônicos (IDs 24290840; 24290841; 24290842). O contrato permite a realização de saque, tendo sido disponibilizadas as quantias de R$ 5.000,00 (ID 24290910); R$ 5.257,00 (ID 24290911) e R$ 2.630,00 (ID 24290912) respectivamente nos anos de 2016, 2017 e 2020. As faturas juntadas pela parte recorrente permitem concluir que não houve a utilização do cartão como meio de pagamento (ID 24290913-24290914).
VI. Todavia, não há nos autos informação quanto ao valor e número de parcelas a serem pagas, nem ficam claros ao consumidor a distinção e os custos ou ônus da contratação de cartão com reserva de margem consignável frente ao contrato pretendido (mútuo consignado em folha de pagamento). A propósito, cabe dizer que, como corolário do direito básico de informação (Código de Defesa do Consumidor, artigo 6.o, III), a Resolução 3.694 do BACEN impõe às instituições financeiras o dever de prestar as informações necessárias à livre escolha e à tomada de decisões por parte de clientes e usuários, explicitando, inclusive, direitos e deveres, responsabilidades, custos ou ônus, penalidades e eventuais riscos existentes na execução de operações e na prestação de serviços (artigo 1o, III).
VII. Enfim, não obstante a parte recorrente sustentar que a parte recorrida tinha conhecimento da natureza do contrato, infere-se que não houve o pleno cumprimento do dever de informação. Destarte, a contratação se mostra abusiva, pois, além de não terem sido prestadas informações adequadas, colocou o consumidor em desvantagem exagerada, sendo incompatível com a equidade (artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor), impondo-se a manutenção da sentença, em conformidade com o entendimento desta egrégia Turma Recursal: (Acórdão 1324253, 07047760520208070010, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no PJe: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1307780, 07074393620208070006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 26/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VIII. Diante de tal quadro, sobrevém o direito à declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes, devendo, como consequência, ser cessados os descontos das parcelas na folha de pagamentos do tomador, retornando as partes ao status quo ante, fazendo-se a devida compensação entre os valores tomados e os adimplidos, como bem determinou a sentença ao fixar o valor a ser restituído em favor da parte recorrida.
IX. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.